Tribunal: TJES
Processo: 5007656-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007656-21.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GABRIELA MOREIRA SOARES e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles cuja situação econômica não lhe permitam pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ou seja, o benefício não pressupõe a indigência da parte. Precedente do e. TJES. 2. Documentos constantes no caso concreto que demonstram o preenchimento dos pressupostos que autorizam a concessão da gratuidade da justiça. 3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007656-21.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: GABRIELA MOREIRA SOARES e WAGNER MOREIRA SOARES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

V O T O

Eminentes Desembargadores, depreende-se dos autos que Gabriela Moreira Soares e Wagner Moreira Soares, na qualidade de filhos únicos, formularam pedido de Alvará Judicial com a finalidade de obter autorização para representarem o Espólio de sua genitora (Ana Moreira) “
nos autos do processo nº 0000680-47.2018.5.17.0101, sendo requerido pelo próprio juízo trabalhista como condicionante para o prosseguimento da ação
” (página 01 do id 15819653 do processo originário).

O MM. Juiz
a quo
, após instar as partes Autoras a comprovarem os requisitos da gratuidade da justiça, proferiu Decisão (id 27539085 do processo originário), indeferiu o benefício pleiteado e, ainda, determinou a intimação dos “
requerentes para o recolhimento das despesas de ingresso, no prazo de 15 dias, na forma do art. 290 do CPC
”.

Inconformados, os Autores interpuseram o recurso em julgamento (id 5492136), no qual sustentam que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, não possuem condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo.

Com estas informações sobre os fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, tenho que o caso é de provimento do recurso, haja vista que as provas acostadas nos autos são suficientes, com a devida
venia
do MM. Juiz
a quo
, a demonstrar o preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão da gratuidade da justiça.

No caso, o Agravante Wagner Moreira Soares exerce o ofício de Encarregado de Compras e recebe remuneração mensal de R$ 2.048,67 (dois mil e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos), conforme documento reproduzido no id 5492138.

Já a Agravante Gabriela Moreira Soares demonstrou, com o documento juntado no id 5492137, que é cadastrada no “
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
”, o que revela sua hipossuficiência para arcar com as custas e despesas do processo.

É preciso destacar, conforme entendimento deste egrégio Órgão Colegiado, que a gratuidade da justiça não depende de indigência da parte que solicita o benefício, basta que a situação econômico-financeira impeça de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo da subsistência. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I
O conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeir
a. (...). (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018). (Sem grifo no original).

Com efeito, o valor que os Agravantes comprovaram receber mensalmente,
data venia
, se apresenta como insuficiente a permitir tanto o recolhimento das custas quanto ao pagamento das despesas mensais com suas próprias subsistências.

Assim, porque – em meu sentir – restaram demonstrados os pressupostos que permitem a concessão da gratuidade da justiça ao Agravante, de rigor o provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e, em consequência, deferir aos Autores da demanda a gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento